Tribunal: TJSP
Processo: 0017176-14.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. O apelante, em suas razões recursais, não impugnou especificamente os fundamentos da r.sentença proferida em relação à lide principal, haja vista que o inconformismo recursal deixou de contrariar e atacá-los naquilo que lhe trouxe

Ementa:
APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. O apelante, em suas razões recursais, não impugnou especificamente os fundamentos da r.sentença proferida em relação à lide principal, haja vista que o inconformismo recursal deixou de contrariar e atacá-los naquilo que lhe trouxe prejuízo. É decorrência do princípio da dialeticidade a impugnação específica dos fundamentos do ato decisório, cuja inobservância implica irregularidade formal, por infringência ao disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, tornando inadmissível o presente recurso.